Tribunal: TJES
Processo: 0000627-82.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000627-82.2018.8.08.0031
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A autoria e materialidade restam evidentes diante dos consistentes depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo o contraditório e ampla defesa, os quais, em conjunto com as demais provas coligidas nos autos, são suficientes à demonstração do crime imputado.

2.
A alegação do estado de necessidade requer prova do alegado, o que não se vislumbrou nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000627-82.2018.8.08.0031

APELANTE: NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUDECI BERTOLDO TORRES GERMANO
em razão da r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Mantenópolis, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no
artigo 38-A
,
da Lei n. 9.605/98
, impondo-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Limita-se o apelo a requerer
absolvição
por, supostamente, não haver provas suficientes para a sua condenação.

A pretensão, contudo,
não merece prosperar
.

De acordo com a
denúncia
, no mês de julho de 2018, a apelante efetuou novo corte seletivo de árvore na área que havia sido embargada/interditada de 1,5 ha de vegetação nativa da Mata Atlântica
estabelecido pelo IDAF através do termo n. 000300/E de 09/05/2018.

Ainda conforme a denúncia, as árvores cortadas compunham uma área de vegetação nativa em estágio médio de conservação, sendo que o desmate se deu
sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
. Além disso, foi descumprido o embargo de interdição realizado em 09/05/2018, restando comprovada, a danificação da vegetação nativa, conforme apurou-se em relatório fotográfico (folhas 06/08).

A apelante, nesta instância, sustenta que os elementos colhidos durante a instrução seriam insuficientes para o acolhimento da pretensão punitiva estatal, reiterando sua inocência quanto ao descumprimento do embargo. Afirma, ainda, que apenas deixou o gado pastar na área que havia sido desmatada. Dessa forma, alega a ausência de ilicitude, suscitando o reconhecimento de
inexigibilidade de conduta diversa.

Contrapondo-se ao alegado, constam dos autos elementos que evidenciam a
materialidade
do delito imputado, quais sejam, o auto de infração do IDAF (folha 04), o laudo de fiscalização constando relatório fotográfico (folhas 06/08-verso), através do qual se constatou que a
apelante desrespeitou o embargo que havia sido estabelecido pelo IDAF através do termo n. 000300/E
.

Os
depoimentos d
as testemunhas
, evidenciam a autoria e, corroborados com as demais provas dos autos,
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

As testemunhas,
Alexandre Lúcio Rodrigues
e
Marcelo Araújo de Souza
, técnicos do IDAF, ouvidos em juízo (arquivo de mídia)
,
foram firmes ao afirmar que foi recebida uma denúncia por meio da ouvidoria, e que ao se deslocarem até o local, verificaram que se tratava de área embargada. Relataram que após um determinado tempo, retornaram ao local para averiguar se o embago estava sendo cumprido, momento em que constataram que
a apelante havia feito um novo corte seletivo de árvores na área embargada, sendo que a vegetação estava com regeneração em estágio médio
.

Por sua vez, a apelante, ao ser ouvida em Juízo (arquivo de mídia),
negou a autoria do crime,
alegando que
“
teve ciência dos embargos
; que apenas soltou o gado na área demanda
da, e que seu
marido teve AVC e insistia em ficar mexendo nas árvores; e que vendeu a terra na época(...)".

Assim, percebe-se que
o depoimento
das testemunhas,
colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroborados com os demais elementos probatório dos autos, sido suficientes à demonstração do crime tipificado no artigo 38-A, da Lei nº 9.605/98.

Dessa forma, restou demonstrada a ocorrência do delito imputado à apelante,
não havendo margem para se falar em sua absolvição
.

Quanto à pretensão do fato ser acobertado pela excludente de ilicitude devido ao “Estado de Necessidade”, a versão apresentada pela apelante não se mostra crível, e não encontra respaldo em qualquer prova dos autos.

A apelante em sua defesa, sustenta que não é pessoa culta, capaz de entender o procedimento legal para a exploração de sua própria terra. Alega que, “diante da extrema dificuldade de cuidar de sua família, tem apenas esse meio de angariar recursos para suprir suas necessidades”. No entanto,
não demonstrou nos autos que a conduta praticada era necessária à subsistência imediata e pessoal de sua família, de modo a acobertar a excludente de ilicitude pretendida
.

Ressalta-se que a própria apelante, embora negue a autoria do delito, afirma que teve conhecimento dos embargos, inclusive
pagou a multa geada pelo IDAF
. Porém, na segunda fiscalização, declarou que não sabia que não poderia
"
s
oltar as vacas
lá
"
, esclarecendo que seu esposo queria
"f
i
car mexendo nas árvores e na mata".

Desse modo, através da prova produzida nos autos, restou demonstrado que a apelante agiu violando a norma legal.
Incabível portanto, o pleito de absolvição suscitado pel
a
recorrente.

Ante o exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito,

negar
provimento.

Fixo em
R$500,00
os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo
Dr. Wederson Almeida Cardoso
(OAB/ES nº 18.075), nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.